Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731718-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DESPACHO A agravante-executada não litiga com gratuidade de justiça. Aliás, no recurso mencionado (AI 0722265-46.2024.8.07.0000), a gratuidade de justiça foi indeferida e ela foi intimada a efetuar o preparo. Nesses termos, à agravante-executada para, no prazo de cinco dias, efetuar o preparo do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora